Tribunal: CARF
Processo: 13977.000165/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.000165/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.376 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
MUELLER FOGOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES. SOCIEDADE
LIMITADA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados
(contribuintes individuais) tem a natureza de retribuição pelos serviços
prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição
previdenciária por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101 de 2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.000165/2007-71
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.376 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000165/2007-71

Trata-se de recurso voluntário (fls. 94/111) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de
fls. 87/90, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito– DEBCAD no 37.060.464-4, consolidado
em 30/7/2007, no montante de R$ 125.397,33, já incluídos multa e juros (fls. 3/13),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 18/20), relativo às contribuições devidas à Seguridade
Social, referentes aos valores pagos aos administradores a título de participação nos lucros da
empresa, correspondentes às competências de 6/2004, 12/2004, 6/2005, 12/2005, 6/2006 e
12/2006.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 88):
(...)
Foram lançadas, de acordo com o relatório fiscal de fls. 16/17, contribuições sociais
previdenciárias da empresa sobre remuneração paga a segurados contribuintes
individuais.
O presente lançamento foi efetuado, conforme o citado relatório (fls. 16/ 17), com base
em valores pagos aos administradores da Notificada a título de participação nos lucros
da empresa.
Estes pagamentos, segundo o Auditor-Fiscal notificante, “caracterizam-se como
retribuição pelos serviços prestados e não pelo capital investido na empresa, que seria o
caso de distribuição de lucros, haja vista não guardar nenhuma relação com a
participação dos administradores no capital social da empresa”.
O valor tributável, também de acordo com a Autoridade Lançadora, “foi extraído de
atas da diretoria, bem como de fichas financeiras disponibilizadas pelo setor de
Recursos Humanos da Mueller Fogões Ltda.”.
Os beneficiários dos pagamentos e os respectivos valores recebidos encontram-se
discriminados no anexo de fls. 18.
Devido a não declaração em GFIP dos pagamentos supra mencionados, foi lavrado o
auto de infração DEBCAD n° 37.060.467-9.
O valor lançado importa o montante de R$ 125.397,33 (cento e vinte e cinco mil e
trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), consolidado em 30/07/2007.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 25/9/2008 (fl. 3) e
apresentou sua impugnação em 31/8/2007 (fls. 25/38), acompanhada de documentos de fls.
39/82, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 88/89):
a) “Os administradores receberam no período em questão, “participação nos lucros”, só
e somente só, porque foram apurados lucros (caso não houvesse lucros, nada lhes seria
devido), e não em virtude de terem prestado serviços à empresa, como estabelecido no
contrato social”;
b) “Os serviços prestados pelos administradores à empresa, foram mensalmente
remunerados através de seus respectivos honorários, que foram devidamente oferecidos
à tributação de todos os entes tributantes, na forma da Lei”;
c) “Não há vedação legal quanto à distribuição de lucros de forma desproporcional a
participação de cada sócio no capital social da pessoa jurídica, desde que, como no caso
concreto, seja fruto de estipulação expressa contida no contrato social”;
d) “É expressa a determinação contida no § 2°, do art.22, c/c o art. 28, § 9°, letra “j” no
sentido de que não integram o salário de contribuição e não integram a remuneração, a
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.376 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000165/2007-71

participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo
com a lei específica”;
e) a Lei n° 6.404/76 “aplicável também em parte às sociedade limitadas, estabelece com
clareza solar em seu artigo 152 o que é “remuneração dos administradores” (caput) e,
com igual clareza em seus parágrafos, estabelece em que hipóteses os administradores
podem fazer jus à participação nos lucros, que não se confunde com a remuneração dos
administradores, tanto que não pode ser maior que a remuneração desses
administradores”.
Em razão destas alegações, a Notificada pleiteia o cancelamento da presente
notificação.
Juntamente com a impugnação, a Notificada apresentou: cópia de procuração (fls. 73) e
cópia de contrato social (fls. 56/71).
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 14 de dezembro de 2007, no acórdão no
07-11.582 (fls. 87/90), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 87):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2006
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADOR. SOCIEDADE LIMITADA.
A participação do administrador no lucro de sociedade limitada sofre a incidência de
contribuições sociais previdenciárias por caracterizar contraprestação aos serviços
prestados.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 15/1/2008 (AR de fl.
92) e interpôs recurso voluntário em 13/2/2008 (fls. 94/111), acompanhado de documentos de
fls. 112/136, no mérito com os mesmos argumentos da impugnação, da qual é cópia literal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai sobre a incidência de contribuição previdenciária relativa aos
valores pagos aos administradores não empregados da empresa a titulo de participação no lucro
de sociedade limitada.
De acordo com os artigo 4o e 31 do contrato social consolidado (fls. 58/73) o
quadro societário da empresa e os membros da diretoria eleitos é composto pelos seguintes
sócios quotistas e diretores (fl. 61/73):
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.376 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000165/2007-71

ART. 4° - O capital social subscrito é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais),
correspondente a 20.000.000 (vinte milhões) quotas de valor unitário de R$ 1,00 (um
real), distribuídas da seguinte forma entre os sócios quotistas:

(...)
ART. 31 - São eleitos como membros da Diretoria, para cumprir mandato de 3 (três)
anos, na forma deste Contrato Social, estendendo-se até a reunião ordinária de sócios
que aprovar as contas relativas ao exercício social que se encerrar em 31 de dezembro
de 2007, os senhores:
AMOS JOSÉ PACKER, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens,
natural de Indaial-SC, nascido em 31/01/1945, técnico em contabilidade, residente à rua
Honduras n°79 na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, com inscrição no CPF
sob n°031.438.999/72 e portador da carteira de identidade n°202.897-2 expedida pela
SSP-SC, para Diretor Presidente;
RODRIGO RIHL KNIEST, brasileiro, solteiro, natural de Porto Alegre-RS, nascido em
27/01/1966, engenheiro mecânico, residente à rua Emma Hemmer n°42, na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina, com inscrição no CPF sob n°435.085.530/00 e
portador da carteira de identidade n°3.027.514.185 expedida pela SJS-RS, para Diretor
sem nominação especial;
ROBISON LUIZ GUIMARAES DE AZEVEDO brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens com Veni de Fátima de Oliveira, administrador de empresas,
natural de Piraí do Sul - PR, nascido em 21 de junho de 1960, inscrito no CPF/MF sob
número 491.716.159-20, portador da carteira de identidade número 1.467.157-9,
expedida em 06 de março de 1995 pela SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Coronel Vidal Ramos, 153, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina para
Diretor sem nominação especial.
No demonstrativo anexo ao Relatório Fiscal (fl. 20), constam como beneficiários
dos pagamentos de participação nos lucros: Rodrigo Rihl Kniest, Amos Jose Packer e Robison
Luiz Guimarães de Azevedo. Estes pagamentos, segundo consta do Relatório Fiscal (fl. 18)
caracterizam-se como retribuição pelos serviços prestados e não pelo capital investido na
empresa, que seria o caso de distribuição de lucros, haja vista não guardar nenhuma relação com
a participação dos administradores no capital social da companhia.
A benesse tributária disciplinada pela Lei no 10.101 de 2000 alcança apenas as PLR
pagas aos segurados empregados tratados no artigo 7o da Constituição Federal de 1988 (CF/1988),
concluindo-se que o pagamento feito a contribuinte individual prescinde de qualquer análise quanto
ao cumprimento dos ditames da Lei no 10.101 de 2000, uma vez que sempre será tributado.
Como já mencionado, as razões trazidas no recurso voluntário são idênticas àquelas
que constam da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com as desta relatora, não tendo sido apresentadas novas razões
de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adotamos os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste
ponto (fls. 89/90):
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.376 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000165/2007-71

No presente processo, a controvérsia se restringe basicamente à incidência ou não de
contribuições sociais previdenciárias, sobre valores pagos a título de participação de
administradores não empregados no lucro de sociedade limitada.
Os administradores de uma sociedade limitada, de acordo com o artigo 1.060 do Código
Civil, são as pessoas designadas, em seu contrato social, para administrá-la.
A participação nos lucros, paga pela Notificada, aos seus administradores sem vínculo
empregatício, não se confunde com a participação dos empregados nos lucros ou
resultados da empresa, prevista na Lei n° 10.101/2000.
A previsão do artigo 28, § 9°, alínea “j”, da Lei n° 8.212/1991, exclui da incidência das
contribuições sociais previdenciárias, ao contrário do que alega Notificada, somente a
participação dos empregados nos lucros e resultados da empresa, prevista na Lei n°
10.101/2000:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei especifica;
(...) (destacou-se)
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999)
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X- a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica;
(...)
A participação dos administradores nos lucros de sociedade limita (sic), portanto,
sempre sofrerá incidência de contribuições sociais previdenciárias, pois além de ser uma
forma de contraprestação aos serviços prestados, não foi incluída na redação do artigo
28, § 9°, alínea “j”, da Lei n° 8.212/1991, que faz referência somente à participação dos
empregados nos lucros ou resultados da empresa, prevista na Lei n° 10.101/2000.
Mesmo que tal verba se enquadrasse no disposto no artigo 28, § 9°, alínea “j”, da Lei n°
8.212/ 1991, o que se admite apenas para argumentar, os pagamentos efetuados pela
Notificada, relacionados no anexo de fls. 18, também sofreriam incidência de
contribuições sociais previdenciárias, já que foram pagos em desacordo com a
legislação específica.
A participação dos administradores de sociedade limitada em seus lucros é regida
supletivamente pela Lei n° 6.404/1976, já que não foi prevista no Código Civil.
Um dos requisitos revistos em tal lei para que ocorra pagamento de participação nos
lucros aos administradores, é sua previsão expressa no ato constitutivo da sociedade
empresária.
No presente caso, verifica-se que não existe nenhuma previsão de pagamento de
participação nos lucros aos administradores no contrato social da Notificada (fls. 56/71).
Destarte, mesmo que o pagamento de participação nos lucros aos administradores de
sociedade limitada fosse abrangido pela regra contida no artigo 28, § 9°, alínea “j”, da
Lei n° 8.212/ 1991, o que não é o caso, os valores pagos pela Notificada a esse título,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.376 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000165/2007-71

relacionados no anexo de fls. 18, sofreriam incidência de contribuições sociais
previdenciárias, já que foram pagos em desacordo com a lei específica.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital